Tribunal: CARF
Processo: 10880.970787/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.970787/2011-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.516 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CRYOVAC BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem: (i) apure o reflexo do PA
19515.722770/2013-68 ao presente caso; (ii) demonstre ou confirme a utilização do crédito
objeto dos autos na escrita fiscal para dedução de débitos do imposto, realizada no PA
19515.722770/2013-68; (iii) elabore parecer conclusivo; (iv) intime a recorrente para manifestar-
se no prazo de 30 dias; e após, (v) restitua o processo ao CARF, para conclusão do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flávio
José Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, conheceu de parte da
manifestação de inconformidade e, na parte conhecida, manteve o indeferimento do pedido de
ressarcimento nos seguintes termos: (i) não houve a glosa dos créditos escriturados em seu
RAIPI, mas apenas sua reclassificação de ressarcíveis para não ressarcíveis, com a consequente
manutenção na escrita fiscal para dedução de débitos do imposto; (ii) os créditos do imposto
informados no RAIPI foram levados em consideração por ocasião do já assinalado lançamento
de ofício (PA 19515.722770/2013-68).
Em resumo, a decisão recorrida manteve o indeferimento do crédito apurado pela
Recorrente, por entender que não existem créditos de IPI a serem reconhecidos no período de
apuração objeto destes autos, seja porque foram reclassificados como não ressarcíveis seja
porque foram objeto de aproveitamento (para dedução) na apuração do IPI exigido de ofício
mediante auto de infração (e com o qual, reafirme-se, concordou o interessado).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.970787/2011-25
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.516 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.970787/2011-25

Em sede recursal, a Recorrente pleiteia a reunião deste processo com os PA ́s
10880.970788/2011-70 e 10880.970789/2011-14, onde os fundamentos para o indeferimento são
idênticos, distinguindo apenas o período de atuação, cujo intuito seria evitar decisões
conflitantes. Meritoriamente, reproduz, em síntese apertada, suas razões de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta)
dias previsto em lei. Passa-se, assim, na sua análise.
De início, constatasse que a Recorrente não se insurgiu contra decisão que deixou
de conhecer de parte das matérias de mérito arguidas em sede de defesa, tornando definitiva a
decisão recorrida, nos termos do § único, do artigo 42, do Decreto no 70.235/72. Acerca do tema,
destaca-se trecho da decisão de piso:
Conforme explicita o despacho decisório recorrido, o direito creditório invocado
pelo sujeito passivo não foi reconhecido em razão da “reclassificação de créditos
considerados passíveis de ressarcimento para não passíveis de ressarcimento”. E, com
efeito, do “Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI)” que
acompanha a decisão proferida pela unidade de origem (fl. 105), não consta a glosa de
qualquer crédito apurado pelo contribuinte ou, ainda, a apuração de débitos que
tenham dado origem à redução do montante de créditos.
Esclareça-se, embora seja de conhecimento corrente, que nem todos os
créditos de IPI escriturados pelo estabelecimento industrial são passíveis de
ressarcimento. A despeito de não poderem ser ressarcidos/compensados, tais créditos
podem ser mantidos na escrita fiscal do IPI para dedução dos débitos das saídas
futuras. Incluem-se dentre esses créditos não ressarcíveis, por exemplo, aqueles
decorrentes de aquisições de mercadorias para revenda, de devolução e retorno de
mercadorias, os saldos credores acumulados em trimestres-calendários anteriores e
o crédito presumido de IPI para ressarcimento da contribuição para o PIS/PASEP e
para a Cofins (previsto nas Leis no 9.363/96 e 10.276/2001) quando transferido para
estabelecimentos filiais.
No caso concreto, o que se vê é que os créditos do contribuinte, classificados pela
decisão recorrida como não passíveis de ressarcimento, puderam ser mantidos em sua
escrituração e, portanto, utilizados para dedução de débitos do imposto.
Constata-se, pois, que a controvérsia a ser suscitada pelo impugnante referir-se-ia
ao cabimento ou não da reclassificação (de “ressarcíveis” para “não ressarcíveis”)
levada a efeito pela autoridade administrativa. Quanto a este tema, porém, não se
encontra uma única linha ou referência na manifestação de inconformidade.
De sua parte, insurge-se o impugnante contra o lançamento de ofício lavrado no
processo administrativo no 19515.722770/2013-68, o qual alcança o período de
apuração em tela e se refere à saída de produtos sem lançamento do IPI em razão da
utilização indevida de saídas com suspensão. No Termo de Verificação Fiscal relativo ao
referido lançamento (fls. 848/862 do processo administrativo no 19515.722770/2013-68),
esclarece a autoridade fiscal que, “diante da falta de destaque do IPI, relativamente às
notas fiscais de saída com remessa de mercadorias para armazenagem, calculamos o
valor do imposto sobre os produtos sem destaque do IPI”, informando, ainda, que os
respectivos ajustes “se deram pela recomposição da base de cálculo do tributo, levando-
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.516 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.970787/2011-25

se em consideração os valores a débito do imposto (...), pelas saídas de mercadoria para
armazenagem, com o código CFOP 5949”. Ressalta o mencionado Termo de Verificação
(fl. 860 do processo administrativo no 19515.722770/2013-68) que na confecção das
tabelas contendo os resumos dos valores ajustados do IPI: “Foram levados em
consideração os valores dos créditos do imposto informados no RAIPI, os valores do
imposto lançados em DCTF e os valores dos débitos do imposto ajustados conforme
relatado nesse Termo de Verificação Fiscal.”
Ocorre que, embora a argumentação trazida pela manifestação de inconformidade
centre-se na improcedência do mencionado lançamento de ofício, o fato é que, em
31/10/2017, o sujeito passivo apresentou a desistência total da impugnação constante do
processo administrativo no 19515.722770/2013-68, renunciando a quaisquer alegações
de direito sobre as quais se fundamenta a referida impugnação, como se vê às fls. 1214,
1216/1218 e1236 do citado processo administrativo.
Resulta, pois, que todas as alegações relativas ao lançamento de ofício em questão
não podem ser objeto de conhecimento no âmbito do contencioso fiscal, tratando-se,
antes, de matéria já tornada incontroversa ante a expressa anuência do contribuinte em
relação ao seu conteúdo material.
O único argumento constante da manifestação de inconformidade suscetível de
conhecimento diz respeito ao raciocino de que, se a empresa perdesse a discussão
relativa ao processo administrativo no 19515.722770/2013-68 e, portanto, viesse a
recolher o IPI cobrado mediante exigência de ofício, então o indeferimento do
ressarcimento em tela deveria ser revertido, pois, segundo seu entendimento, já não
haveria mais qualquer dúvida quanto ao direito a tais créditos.
Nestes termos, com exceção da matéria conhecida pela decisão de piso, deixo de
conhecer demais matérias de mérito arguida pela Recorrente.
Já em relação ao pedido de reunião deste processo com os PA ́s
10880.970788/2011-70 e 10880.970789/2011-14, entendo que melhor sorte não resta a
Recorrente, considerando inexistir qualquer causa de prejudicialidade entre as demandas.
Isto porque, a reconstituição da escrita fiscal foi realizada no PA
19515.722770/2013-68, sendo que a decisão proferida naquele processo tem impacto direto nos
pedidos de ressarcimento/compensação.
Neste contexto, ainda que os PA ́s 10880.970788/2011-70 e 10880.970789/2011-
14 sejam idênticos ao presente processo, divergindo apenas em relação ao período, cada processo
poderá ser julgada de forma individual, sem que isso acarreta decisões conflitantes, dado a
inexistência de qualquer causa de prejudicialidade entre as demais.
No mais, analisando a decisão recorrida, observa-se que a manutenção do
indeferimento do pedido de ressarcimento se deu pelos seguintes termos: (ii) não houve a glosa
dos créditos escriturados em seu RAIPI, mas apenas sua reclassificação de ressarcíveis para não
ressarcíveis, com a consequente manutenção na escrita fiscal para dedução de débitos do
imposto; e (ii) os créditos do imposto informados no RAIPI foram levados em consideração por
ocasião do já assinalado lançamento de ofício (PA 19515.722770/2013-68). Sobre o tema,
destaca-se parte da motivação:
O único argumento constante da manifestação de inconformidade suscetível de
conhecimento diz respeito ao raciocino de que, se a empresa perdesse a discussão
relativa ao processo administrativo no 19515.722770/2013-68 e, portanto, viesse a
recolher o IPI cobrado mediante exigência de ofício, então o indeferimento do
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.516 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.970787/2011-25

ressarcimento em tela deveria ser revertido, pois, segundo seu entendimento, já não
haveria mais qualquer dúvida quanto ao direito a tais créditos.
Obviamente não assiste razão ao sujeito passivo, posto que, conforme já
assinalado, não houve a glosa dos créditos escriturados em seu RAIPI, mas apenas sua
reclassificação de ressarcíveis para não ressarcíveis, com a consequente manutenção na
escrita fiscal para dedução de débitos do imposto, também havendo informado a
autoridade fiscal que os créditos do imposto informados no RAIPI foram levados em
consideração por ocasião do já assinalado lançamento de ofício. Ou seja, não existem
créditos de IPI a serem reconhecidos no período de apuração objeto destes autos, seja
porque foram reclassificados como não ressarcíveis seja porque foram objeto de
aproveitamento (para dedução) na apuração do IPI exigido de ofício mediante auto de
infração (e com o qual, reafirme-se, concordou o interessado).
Não obstante o acerto da decisão recorrida, fato é que a informação de utilização
do crédito, objeto dos autos, na escrita fiscal para dedução de débitos do imposto – realizada no
PA 19515.722770/2013-68 - não foi trazida ao processo, prejudicando a análise da única matéria
de mérito conhecida por este Conselho, qual seja, eventual impacto da decisão proferida naquele
processo com o presente caso.
Nesse eito, entendo que o julgamento do presente processo deve ser convertido
em diligência para que a unidade de origem (i) apure o reflexo do PA 19515.722770/2013-68 ao
presente caso; (ii) demonstre/confirme a utilização do crédito, objeto dos autos, na escrita fiscal
para dedução de débitos do imposto – realizada no PA 19515.722770/2013-68; (iii) elabore
parecer conclusivo; e (iv) intime a Recorrente, para manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 551
DF CARF MF
Original